Tribunal: TJDFT
Processo: 0752031-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
.Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar cirurgia de correção de deformidade dentofacial, sob pena de multa diária. O agravante alega que o procedimento é urgente e há risco de dano irreparável caso não seja realizado imediatamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação, conforme o artigo 300 do CPC.
4. Os relatórios odontológicos apresentados pelo agravante não atestam a necessidade imediata de cirurgia, sob pena de risco de vida ou agravamento irreversível da saúde, afastando o requisito perigo de dano iminente.
5. A análise da procedência do pedido do agravante demanda o exame mais aprofundado dos fatos e do direito aplicável, o que deve ocorrer no mérito da demanda, não se justificando a antecipação da tutela.
6. Advertência sobre a aplicação de multa em caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito defendido pela parte e perigo de dano grave ou de difícil reparação.
2. A ausência de prova da necessidade imediata do procedimento cirúrgico afasta o requisito perigo de dano, impedindo a concessão de tutela de urgência.
3. O exame aprofundado dos argumentos de fato e de direito deve ocorrer no julgamento do mérito da demanda, não sendo cabível a antecipação dos efeitos da tutela em hipóteses que demandem maior instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados no caso.